Tribunal: STF
Processo: ARE 1384029
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    “Plano de saúde. Obrigação de Fazer. Negativa em custear e fornecer material necessário ao procedimento cirúrgico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Cirurgia com cobertura contratual. Inclusão do material necessário ao êxito do procedimento. Aplicação, na hipótese, do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Desnecessária repetição dos adequados fundamentos expendidos pela r. sentença recorrida - Precedentes - Sentença mantida - Recurso improvido”. (eDOC 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 10) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra a aplicação da Lei 9.656/1998 aos contratos firmados antes de sua vigência. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o caso em análise não se enquadra no Tema 123 da sistemática da repercussão geral, cuja controvérsia consiste “na possibilidade, ou não, da aplicação da Lei 9.656/98, sobre plano de saúde, aos contratos firmados anteriormente à sua vigência”.



    Tem-se, no caso, questão jurídica diversa. 



    É que o tribunal de origem decidiu o caso sem aplicar a Lei 9.656/98 ao contrato entre as partes, entendendo que o direito do recorrido deriva do próprio vínculo contratual, concluindo pela abusividade da cláusula que exclui a cobertura de próteses pelo plano de saúde. Colho o seguinte trecho da sentença:



    “(...)



    Os documentos que instruem a inicial evidenciam a necessidade de o requerente se submeter à cirurgia para colocação de prótese, e sobre isso não há sequer controvérsia. 



    Tal terapia é a única forma de se tentar restabelecer sua saúde, oa, no menos, amenizar seu sofrimento. 



    O contrato de prestação de serviços de saúde é de execução continuada no tempo, de modo que os efeitos da avença subsumem-se às regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, bem como aos princípios constantes do Código Civil, ao tratar da boa-fé que deve permear as relações contratuais, e da função social que deve reger os pactos celebrados. 



    Não se pode olvidar, ainda, que o direito à vida digna trata-se de garantia constitucional, assim como o direito à saúde. 



    A cláusula que vela a cobertura de próteses e similares revela-se, assim, desvirtuada do sistema protetivo do consumidor, e colide com os princípios constitucionais e legais acima invocados, que devem prevalecer a quaisquer regras contratuais.



    (...)



    Logo, por se revelar abusiva e nula, deve ser afastada a incidência da cláusula que veda a cobertura de próteses e similares, haja vista a ilicitude acima explicitada, mormente porque necessárias tais próteses por estarem vinculadas ao tratamento cirúrgico de que o  autor precisa para restabelecer sua saúde e seus movimentos, tratamento este desprovido de caráter estético, e cujo êxito depende do e diretamente se relaciona ao fornecimento do material que a ré entende não ter o dever de providenciar”. (eDOC 6, p. 2-5)



    Logo, para divergir de tal entendimento seria necessário o reexame das cláusulas contratuais, providência vedada na via extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 454 do STF. 



    Por fim, a Corte de origem fundamentou-se no Código de Defesa do Consumidor. Assim, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNICA À SAÚDE. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEI N. 8.078/1990. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. 1. A discussão a propósito da abusividade, ou não, de cláusula de contrato de plano privado de assistência à saúde passa necessariamente pela interpretação da legislação infraconstitucional e pela apreciação de cláusulas contratuais, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional e atrai a incidência do verbete n. 454 da Súmula do Supremo. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em um por cento a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido”. (RE 1305721 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021) 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Reajuste de mensalidade. Alegada não observância dos dispositivos legais aplicáveis. Danos material e moral. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1158823 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.03.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente